Tribunal: CARF
Processo: 13840.000081/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13840.000081/2010-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.789 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
VIACAO NASSER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2005
CIDE-COMBUSTÍVEIS.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
SOB
FUNDAMENTO DE DESVIO DE FINALIDADE.
A eventual aplicação dos recursos da Cide-Combustíveis fora de sua destinação
constitucional não gera direito à repetição de indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Ariene D'Arc Diniz e Amaral (suplente
convocada), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n 12-068.891
proferido pela 15a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13840.000081/2010-88
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000081/2010-88

Julgamento no Rio de Janeiro que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
Trata-se de Pedido de Restituição formalizado em 28/01/2010 (fls. 03/14), no
valor de R$ 154.172,34, em que a Interessada pleiteia a devolução da CIDE/COMBUSTÍVEIS
recolhida no período de janeiro a dezembro de 2005, sob o argumento de que o produto da
arrecadação da referida contribuição teria sido desviado de sua destinação constitucional.
O pleito foi indeferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Limeira –
SP, com base nos seguintes fundamentos (fls. 36/37):
O contribuinte não apresenta nenhum documento que comprove que os
recursos da Cide não foram aplicados em programas de infra estrutura
de transportes e sequer que recolheu os valores objeto do pedido de
restituição, o que por si só afasta seu direito, pois sem recolhimento não
há o que ser restituído, nos termos do artigo 165 do Código Tributário
Nacional.
Ainda que assim não fosse, a Lei no 10.336, de 19 de dezembro de 2001
ao instituir a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus
derivados, gás natural e seus derivados e álcool etílico combustível
elegeu como seu fato gerador as operações de importação ou
comercialização realizadas no mercado interno pelo produtor,
formulador e importador, pessoa física ou jurídica, de gasolina e suas
correntes, diesel e suas correntes, querosene de aviação e outros
querosenes, óleos combustíveis, gás liquefeito de petróleo e álcool etílico
combustível.
De acordo com o artigo 13 desta lei, é competência da RFB a
administração e a fiscalização da Cide, ou seja, verificar a ocorrência
do fato gerador, identificar o sujeito passivo e indicar o “quantum” a
que se refere o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do Código
Tributário Nacional.
O controle e a verificação da aplicação dos recursos e de suas sanções
por descumprimento, mesmo que houvesse provas, o que não ocorre no
presente caso, não é de competência da RFB e não implica a restituição
do valor recolhido, tanto que a Lei no 10.866, de 2004 incluiu à Lei no
10.336/2001 o artigo 1oA, cujo parágrafo 13 determina que a sanção a
ser aplicada é a suspensão do saque dos valores da conta vinculada,
quando não houver cumprimento do programa de trabalho para
utilização dos recursos:
“Art. 1o-A A União entregará aos Estados e ao Distrito Federal, para
ser aplicado, obrigatoriamente, no financiamento de programas de
infraestrutura de transportes, o percentual a que se refere o art. 159, III,
da Constituição Federal, calculado sobre a arrecadação da contribuição
prevista no art. 1o desta Lei, inclusive os respectivos adicionais, juros e
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000081/2010-88

multas moratórias cobrados, administrativa ou judicialmente, deduzidos
os valores previstos no art. 8o desta Lei e a parcela desvinculada nos
termos do art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
...
§7o Os Estados e o Distrito Federal deverão encaminhar ao Ministério
dos Transportes, até o último dia útil de outubro, proposta de programa
de trabalho para utilização dos recursos mencionados no caput deste
artigo, a serem recebidos no exercício subseqüente, contendo a
descrição dos projetos de infraestrutura de transportes, os respectivos
custos unitários e totais e os cronogramas financeiros correlatos.
...
§ 10. Os saques das contas vinculadas referidas no § 1o deste artigo
ficam condicionados à inclusão das receitas e à previsão das despesas
na lei orçamentária estadual ou do Distrito Federal e limitados ao
pagamento das despesas constantes dos programas de trabalho referidos
no § 7o deste artigo.
....
§ 11. Sem prejuízo do controle exercido pelos órgãos competentes, os
Estados e o Distrito Federal deverão encaminhar ao Ministério dos
Transportes, até o último dia útil de fevereiro, relatório contendo
demonstrativos da execução orçamentária e financeira dos respectivos
programas de trabalho e o saldo das contas vinculadas mencionadas no
§1o deste artigo em 31 de dezembro do ano imediatamente anterior.
...
§ 13. No caso de descumprimento do programa de trabalho a que se
refere o § 7o deste artigo, o Poder Executivo federal poderá determinar à
instituição financeira referida no §1o deste artigo a suspensão do saque
dos valores da conta vinculada da respectiva unidade da federação até a
regularização da pendência.”
Ainda que o contribuinte trouxesse provas de que não ocorreu a devida
aplicação da Cide, a RFB não tem competência para apreciar a matéria,
o que ensejaria a prévia manifestação dos órgãos competentes para
identificar o ente político que deixou de aplica-la ou a aplicou
indevidamente, o período em que o fato ocorreu e de quais unidades da
federação os contribuintes da Cide teriam direito à restituição.
Considerando que a destinação dos recursos oriundos da Cide não é
matéria de competência da RFB e que existe dispositivo legal específico
a ser aplicado no caso de seu descumprimento, além de órgãos de
fiscalização competentes para verificar sua correta aplicação e que
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000081/2010-88

sequer há documento que comprove que o contribuinte recolheu a Cide-
combustível no período pleiteado, proponho que seja indeferido o pedido
de restituição”
Cientificada do despacho decisório em 15/08/2013 (AR fl. 41), a Interessada
apresentou manifestação de inconformidade em 12/09/2013, alegando, em apertada síntese, que
(fls. 42/65):
O art. 149 da Constituição Federal, que institui a regra-matriz de incidência das
contribuições de intervenção no domínio econômico, dispõe que esta espécie tributária possui
destinação específica, vinculada ao seu propósito de criação.
O art. 177, § 4o, inciso II, da Constituição Federal (incluído pela Emenda
Constitucional no 33/2001), determina, por sua vez, que os recursos arrecadados pela Cide-
Combustíveis deverão ser destinados: a) ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de
álcool combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo; b) ao financiamento de
projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás; e c) ao financiamento de
programas de infraestrutura de transportes.
A despeito deste mandamento constitucional, os recursos arrecadados com a
cobrança da Cide-Combustíveis têm sido desviados de sua finalidade, fato este comprovado por
diversas decisões do Tribunal de Contas da União.
Ao contrário do que a alega a autoridade a quo, a Secretaria da Receita Federal
tem, sim, competência para fiscalizar a aplicação e a destinação dos recursos arrecadados com os
tributos e contribuições por ela administrados, conforme dispõe seu Regimento Interno,
aprovado pela Portaria MF no 95, de 30/04/2007.
A Requerente, como consumidora final do produto tributado, suporta
efetivamente o ônus financeiro da Cide/Combustíveis e, sendo assim é parte legítima para
requerer a restituição, nos termos do art. 166 do Código Tributário Nacional.
A ausência de Darf’s que comprovem o recolhimento da Cide/Combustíveis não
justifica o indeferimento do pedido de restituição, afinal a Requerente não é contribuinte de
direito, e sim de fato; nesta condição, o indébito pode ser comprovado pelas notas fiscais de
aquisição dos combustíveis.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO CIDE
Ano-calendário: 2005
CIDECOMBUSTÍVEIS.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
SOB
FUNDAMENTO DE DESVIO DE FINALIDADE.
A eventual aplicação dos recursos da Cide-Combustíveis fora de sua
destinação constitucional não gera direito à repetição de indébito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000081/2010-88

A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de sua
inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
Em que pese solidarizar-me com os fundamentos aduzidos pela Recorrente, o
direito à compensação demanda existência de tributo recolhido a maior, nos termos do art. 165
do CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a
modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo
162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que
o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou
conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Ocorre que, no presente caso, o recolhimento da CIDE-combustíveis deu-se de
acordo com a legislação de vigência, e reconhecer o direito a compensação seria reconhecer a
inconstitucionalidade da lei instituidora, ainda que pelo desvio de finalidade, característica
inerente às CIDEs, afrontando o disposto na Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no
103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004
Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de
15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-
77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no
201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005

Considerando que o fundamento do pedido de compensação se resume à
inconstitucionalidade de lei, não merece conhecimento o recurso em tela.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000081/2010-88

Assim, voto por não conhecer do recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital